Tribunal: STM
Processo: 7000485-53.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000485-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: ÍTALO AMANDO DA COSTA JUSTINO
ADVOGADO: VINICIUS TAVARES PESSOA DE SOUZA (OAB: RJ219087)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE:
ÍTALO AMANDO DA COSTA JUSTINO.
IMPETRANTE:
Dr. VINÍCIUS TAVARES PESSOA DE SOUZA.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 216-A DO CÓDIGO
PENAL COMUM. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO
IPM. IPM CONCLUÍDO. CONDIÇÃO DE RÉU EM APM. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O IPM é um procedimento revestido de natureza de instrução provisória,
pré-processual, destinado à apuração de autoria e materialidade de crime
militar e não vincula a opinio delicti do MPM.
2. Foi assegurado ao Paciente, pela autoridade de Polícia Judiciária, o
exercício pleno dos seus direitos constitucionais, não se vislumbrando
qualquer irregularidade em relação à condução do IPM.
3. Não houve supressão do direito ao silêncio das testemunhas. Por
imposição legal, quando convocadas, estas devem ser compromissadas a
prestar esclarecimentos sobre fatos e circunstâncias que tenham
conhecimento e estejam relacionados com o objeto da apuração do IPM.
4. Não se mostra razoável a utilização da ação de Habeas Corpus, para anular
IPM finalizado; e cuja persecução penal referiu-se a matéria que já se
encontra submetida à Jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha.
5. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM,
obstrução de instauração ou do curso de Processo Penal Militar, somente se
justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano,
inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pelo Dr. VINÍCIUS TAVARES
PESSOA DE SOUZA, em favor do Suboficial da Marinha ÍTALO AMANDO DA COSTA JUSTINO,
contra ato do Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, Dr. JORGE
MARCOLINO DOS SANTOS.
Extrai-se da Inicial que (Evento 1):

" (...) Em virtude do recebimento de denúncia anônima (via e-mail) encaminhada
ao Sr. Comandante da Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM), em
06.02.2021, fl. 10, o qual trouxe afirmações de indícios de crime de assédio
sexual praticado por militar dessa Organização Militar, a referida Autoridade
Policial Militar, em 09.02.2021, por meio da Portaria n° 3, de 09.02.2021, da Base
de Submarinos da Ilha da Madeira, fl. 01, instaurou Inquérito Policial Militar (IPM)
sob o n° 7000168-25.2021.7.01.0001 para a devida apuração do que alegado por
meio da denúncia.".

Em síntese, apontou supostas irregularidades cometidas durante a instrução do IPM (Evento 1),

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7
in verbis:

"(...) foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Srª. Encarregada do
Inquérito Policial Militar, a saber, 17 (dezessete) militares apenas do sexo
feminino daquela Base, embora a denúncia anônima mencionasse o nome
de 3 (três) militares do sexo masculino e que poderiam ajudar quanto à
confirmação do que alegado no e-mail anônimo e que sequer foram
ouvidos, além de se vislumbrar que não foi afirmado em quaisquer Termos
de Depoimento a menção ao direito constitucional ao silêncio das tidas
testemunhas.
(...) quando da intimação do indiciado, ora paciente, consoante fl. 40, por meio
da Comunicação Interna n° 17, de 04.03.2021, da Encarregada do IPM, foi
mencionado que o aludido militar poderia comparecer acompanhado de
advogado, porém, sem mencionar a possibilidade do ora paciente constituir
Defensor Público Federal, na impossibilidade de constituir advogado particular,
em hipótese de impossibilidade de recursos financeiros.
(...) quando da prolação do Relatório do IPM, fls. 70 a 74, (...) os Termos de
Depoimentos correspondentes as Sargentos Queli, Monalisa, Joana, Juliana e
Karen não estão juntados adequadamente a cada declaração pessoal, isto é,
foram alterados os Termos de Depoimento propositalmente de uma militar para
com a outra, visto que é imprescindível a preservação da intimidade das referidas
testemunhas.".

Ao final requereu (Evento 1):

"c) A procedência do pedido para se declarar a nulidade de todos os atos do
Inquérito Policial Militar (IPM), a partir da intimação do paciente, através da
Comunicação Interna n° 17, de 04.03.2021, em virtude de não ter sido
mencionado que poderia ter comparecido com o Defensor Público da União, nos
termos da Lei complementar n° 80/1994;
d) A procedência do pedido no sentido de nova colheita de depoimentos das
testemunhas do sexo feminino, após a menção expressa à possibilidade do
exercício do direito ao silêncio, conforme o art. 5°, LXIII, CF/88, quando da
inquirição;
e) A procedência do pedido para que se intime, em sede inquisitorial, os
Sargentos Jefferson, Amado e Cláudio, com vistas a prestar depoimento na
condição de testemunhas, com a menção expressa que poderão exercer o direito
ao silêncio, conforme o art. 5°, LXIII, CF/88; e
f) A juntada do Inquérito Policial Militar n° 7000168-25.2021.7.01.0001, Ação
Penal Militar n° 7000380-46.2021.7.01.0001 e Decisão Judicial da 1° Auditoria da
1° Circunscrição Judiciária Militar, que recebeu a denúncia do Ministério Público
Militar.".

A autoridade apontada como Coatora prestou as informações de estilo (Evento 8):

"(...)1. Em 04.05.2021, foi oferecida denúncia contra a ora paciente, pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 216-A do Código Penal Comum c/c o artigo
9º, inciso II, do CPM, recebida em 02.06.2021, ao evento 01;
2. Em 10.06.2021, foi estabelecida a relação processual com a citação do réu, ao
evento 16;
3. Em 11.06.2021, a Defensoria Pública da União requereu que fosse
incidentalmente declarada a insconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017,
reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União para julgar crimes
previstos no CPB sem correspondente na legislação penal castrense e,
subsidiariamente, fosse afastada a aplicabilidade da Súmula nº 9 do STM e do
artigo 90-A da Lei nº 9.099, ao evento 20;
4. Em 17.06.2021, instado a se manifestar, ao evento 26, o Parquet opinou pelo
não acolhimento do pleito;

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7
5. Ao evento 27, foi juntada procuração constituindo e outorgando poderes ao
Dr. Vinícius Tavares Pessoa de Souza, OAB/RJ 219.087;
6. Em 20.06.2021, em atenção à determinação judicial constante do evento
29, o novel patrono requereu a desconsideração do pleito da DPU e o regular
prosseguimento do feito neste Juízo, tendo requerido,
ainda, em 21.06.2021, a redesignação da audiência inicialmente aprazada, tudo
aos eventos 34 e 35;
7. Na mesma data, remarquei para o dia 15.07.2021, às 14 horas, a
realização da audiência destinada às oitivas das testemunhas de acusação, ao
evento 36;".

A PGJM, no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem por não vislumbrar qualquer
assombro de ilegalidade capaz de anular o IPM, ou sobrestar o curso da Ação Penal Militar
(Evento 11), in verbis:

"HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A CP. ANULAÇÃO DE IPM.
IMPOSSIBILIDADE. Habeas Corpus impetrado pela il. Defesa constituída em favor
de Suboficial da Marinha, que responde à Ação Penal Militar por cometimento, em
tese, do crime previsto no artigo 216-A (assédio sexual) do Código Penal. Pedido
de anulação do IPM por falta de menção
ao investigado, à época, de que poderia fazer-se representar por Defensor Público
e não apenas por Defensor particular e falta de advertência às testemunhas de
exercício do direito ao silêncio. Impossibilidade, por falta de amparo legal. Não
verificada, in casu, qualquer causa que justifique a anulação do IPM. Parecer da
PGJM pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.".

É o Relatório
VOTO
O Paciente encontra-se, atualmente, na condição de Réu nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000380-46.2021.7.01.0001, em curso no Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM.

O MPM denunciou o SO ÍTALO como incurso no crime do Art. 216-A (Assédio sexual) do Código Penal
(CP), in litteris (APM, Evento 1):

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
Pena- detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Em 02/06/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).

Atualmente, o referido Processo encontra-se em fase de cumprimento de diligências externas
determinadas pelo Juízo de piso (APM, Evento 141).

Vale frisar que o IPM é um procedimento revestido de natureza de instrução provisória, pré-
processual, destinado à apuração de autoria e materialidade de crime militar mas, em que pese sua
importância, não vincula a opinio delicti do MPM.

Nesse sentido, eventual irregularidade perpetrada em sede de IPM não tem potencial para provocar a
nulidade do Processo Penal Militar que foi instaurado regularmente nos termos do art. 35 do CPPM.

Ressalta-se que o Processo Penal Militar, diferentemente do que ocorre em sede de IPM, se processa
de forma dialética, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em sede processual, são colhidos
depoimentos do(a) indiciado(a); da(s) vítima(s); das testemunhas; realizadas diligências; acareações;
perícias ou demais atos instrutórios que se façam necessários à busca da verdade processual.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7
No caso em espécie, a Portaria nº 3, de 09/02/2021, do Comandante da Base de Submarinos da Ilha
da Madeira, determinou a instauração de IPM, com a finalidade de apurar os fatos que chegaram ao
seu conhecimento por intermédio de denúncia anônima (Evento 1, Doc. 2, fls. 1).

Ao compulsar os autos, extrai-se do Termo de Interrogatório nº 1, realizado em 10/03/2021, que o
Paciente, por ocasião de sua inquirição, foi prévia e devidamente informado dos seus direitos
constitucionais, insculpidos nos incisos LXI a LXVI do Art. 5º da Carta Magna, dentre os quais, o
direito ao silêncio e o de ser assistido por advogado (Evento 1, Doc. 2, fls. 66), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança; (grifo nosso.).

O Paciente teve assegurado, pela autoridade de Polícia Judiciária, o exercício pleno dos seus direitos
constitucionais acima elencados, não se vislumbrando qualquer irregularidade em relação à
condução do IPM. Afastada, portanto, a pretendida nulidade sob a alegação de "(..) não ter sido
mencionado que poderia ter comparecido com o Defensor Público da União, nos termos da Lei
complementar n° 80/1994".

No tocante a susposta supressão do direito ao silêncio das testemunhas, esclareço que, por
imposição legal, quando convocadas, estas devem ser compromissadas a prestar esclarecimentos
sobre fatos e circunstâncias que tenham conhecimento e estejam relacionados com o objeto da
apuração do IPM.

Nesse sentido, prevê o Art. 203 do Código de Processo Penal (CPP), in verbis:

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a
verdade do que souber e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua
idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é
parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer
delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. (grifo nosso.).

De tal feita, as testemunhas, ao contrário do investigado, não podem se recusar a falar a verdade ou
permanecer em silêncio, sob pena da incidência das sanções previstas no Art. 346 do CPP, senão
vejamos:

Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo
administrativo ou judicial militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. (grifo nosso.).

Quanto à solicitação de ampliação do rol de testemunhas (Sargentos Jefferson, Amado e Cláudio),
como já esclarecido, seu deferimento depende da avaliação do Juízo de piso e eventual prejuízo à
Defesa dependerá de ser comprovada, o que não ocorreu.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7

No tocante ao pedido de juntada do IPM nº 7000168-25.2021.7.01.0001, da Decisão de recebimento
da Denúncia, bem como da APM nº 7000380-46.2021.7.01.0001, esclareço que o Paciente e seu
Procurador tem livre acesso a essas peças, inclusive, através do sistema e-Proc, o que esvazia o
objetivo do pedido.

Assim, não foi possível constatar a existência das alegadas nulidades que teriam sido perpetradas
durante o trâmite do IPM, que, eventualmente, pudessem ter inviabilizado, suprimido ou mitigado
direitos constitucionais do Paciente, na qualidade de indiciado no referido procedimento
investigatório.

Ressalta-se que, mesmo em sede processual, para a anulação de atos processuais, deve-se observar
a lógica do sistema de nulidades do CPPM, que tem por premissa a necessidade de comprovação de
prejuízo para a acusação ou para a defesa, sem a qual, em regra, não será declarada a nulidade de
ato judicial.

Nesse sentido, preconiza o Art. 499 do CPPM, que parece ter sido inspirado no axioma pas de nullité
sans grief, in verbis:

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.

Assim, no caso concreto, não se mostra razoável a utilização da ação de Habeas Corpus, para anular
um IPM que já foi finalizado; e cuja persecução penal referiu-se a matéria que já se encontra
submetida à Jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, da 1ª Auditoria da 1ª CJM.

A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do
curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez
demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido é a posição deste Tribunal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO CPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE
PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A experiência evidencia que
a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam portar doença
mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos autos. 3. O HC, por seu
caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver
julgamento antecipado da lide. 4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o
lastro acusatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios
de autoria. 5. Há indícios de ter havido simulação de doença mental incurável, quando
o militar reformado, por invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se
completamente curado sem o uso de qualquer medicação. 6. A inexistência de lei
obrigando a comunicação da reversão da invalidez de reformado não convalida a
execução de eventual fraude. Sendo assim, a obtenção de vantagem econômica ilícita,
em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar, indicia a prática de crime. 7.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
nº 7000141-72.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 25/05/2021)".

Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 20/10/2021 17:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5a8ca7
a ponto de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Na verdade, a matéria que foi perquirida no IPM, ora impugnado, já se encontra submetida ao
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº
7000380-46.2021.7.01.0001, sob o crivo do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.